Tribunal: TJDFT
Processo: 0726609-36.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO À PENHORA DE ATIVOS FINANCEIROS VIA SISBAJUD. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. EXECUÇÃO INDIVIDUALIZADA. IMPENHORABILIDADE DE VERBAS DE NATUREZA ALIMENTAR. ÔNUS DA PROVA DO EXECUTADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou impugnação à penhora de ativos financeiros realizada via SISBAJUD, por ausência de comprovação das causas de impenhorabilidade alegadas, e determinou a solidariedade dos executados quanto ao pagamento dos honorários advocatícios e da multa por litigância de má-fé.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Discute-se:
a) a adequação da execução aos limites da condenação individual imposta a cada agravante, especialmente quanto à multa por litigância de má-fé; b) a responsabilidade solidária dos executados pelo pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais;
c) a impenhorabilidade dos valores bloqueados, por se tratar de verbas de natureza alimentar (salários, aposentadorias, benefícios sociais);
d) o excesso de execução em relação aos valores bloqueados.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A ausência de distribuição proporcional expressa na sentença quanto aos honorários advocatícios impõe a responsabilidade solidária dos vencidos, nos termos do art. 87, §2o, do CPC.
4. A multa por litigância de má-fé deve ser executada de forma individualizada, conforme determinado na sentença originária.
5. A alegação de impenhorabilidade exige comprovação documental idônea por parte do executado, nos termos do art. 854, §3o, I, do CPC, não bastando mera alegação ou apresentação de documentos genéricos ou ilegíveis.
6. A execução deve observar rigorosamente os limites da condenação imposta a cada agravante, com devolução dos valores bloqueados em excesso, se for o caso, e observância da cota-parte de cada executado, conforme cálculos a serem apresentados.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo de instrumento parcialmente provido
Tese de julgamento: “A ausência de distribuição proporcional expressa na sentença impõe a responsabilidade solidária dos vencidos pelos honorários advocatícios, enquanto a multa por litigância de má-fé deve ser executada de forma individualizada, conforme determinado na sentença originária. A alegação de impenhorabilidade de valores bloqueados exige comprovação documental idônea, não bastando mera alegação.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 87, §2o; 80; 81; 833, IV e X; 854, §3o, I.
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, Acórdão 2025637, 0711502-49.2025.8.07.0000, Rel. Hector Valverde Santanna, 2a Turma Cível, j. 23/07/2025, DJe 05/08/2025.